Tribunal: STF
Processo: RE 84363
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDE SOBRE A REMESSA DE DIVISAS PARA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXTERIOR, POR EMPRESA QUE NÃO
OPERA NO BRASIL (RE 72190, PLENÁRIO, ... 25.8.71).
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA LETRA D, FUNDADO EM DISSIDIO COM
ACÓRDÃO NOTORIAMENTE CONHECIDO E IDENTIFICADO PELO N. DO PROCESSO EM
QUE PROFERIDO. RELEVAÇÃO DE ERRO DATILOGRÁFICO MANIFESTO,
RELATIVAMENTE A FONTE DA SUA PUBLICAÇÃO (RTJ 50/846, AO INVES DE
58/846).
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.